Tribunal: CARF
Processo: 12448.901888/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NULIDADE DE DESPACHO DECISÓRIO.
Não enseja a nulidade do ato administrativo, quando esse esteja fundamentado de forma a viabilizar a compreensão dos fatos imputados, permitindo ao contribuinte uma defesa coerente com a adequada subsunção.
IPI. MATERIAL INTERMEDIÁRIO, MATÉRIA-PRIMA E INSUMOS.
O regime da não cumulatividade do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados permite o creditamento sobre materiais intermediários que, mesmo não se integrando ao produto final, sejam necessariamente consumidos no processo fabril.
INDÚSTRIA DE CIMENTO. COQUE DE PETRÓLEO.
O coque de petróleo é um material intermediário consumido integral e imediatamente no processo de produção do clínquer e assegura o direito ao creditamento de IPI.
PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
O Tema no 198 dos Repetitivos do E. STJ, conjugado com o CPC 27, excluem a possibilidade de apropriação de créditos de IPI sobre peças e partes de máquinas e equipamentos, salvo aqueles que entram em contato direito com o produto no processo de industrialização.
REFRATÁRIOS. FORNOS DE CLINQUERIZAÇÃO.
Na industrialização do cimento, os refratários entram em contato com a matéria prima e se desgastam pelo uso no processo produtivo direto do cimento assegurando direito ao creditamento de IPI.

EXPLOSIVOS. FASE DE EXPLORAÇÃO MINERAL – MATÉRIA-PRIMA.
Os explosivos aplicados na fase primária de extração de matéria prima não ensejam direito a creditamento do IPI por se tratar de fase que antecede a industrialização.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.901888/2014-33
ACÓRDÃO
3001-003.826 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAFARGE BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NULIDADE DE DESPACHO DECISÓRIO.
Não enseja a nulidade do ato administrativo, quando esse esteja
fundamentado de forma a viabilizar a compreensão dos fatos imputados,
permitindo ao contribuinte uma defesa coerente com a adequada
subsunção.
IPI. MATERIAL INTERMEDIÁRIO, MATÉRIA-PRIMA E INSUMOS.
O regime da não cumulatividade do IPI – Imposto sobre Produtos
Industrializados permite o creditamento sobre materiais intermediários
que, mesmo não se integrando ao produto final, sejam necessariamente
consumidos no processo fabril.
INDÚSTRIA DE CIMENTO. COQUE DE PETRÓLEO.
O coque de petróleo é um material intermediário consumido integral e
imediatamente no processo de produção do clínquer e assegura o direito
ao creditamento de IPI.
PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
O Tema no 198 dos Repetitivos do E. STJ, conjugado com o CPC 27, excluem
a possibilidade de apropriação de créditos de IPI sobre peças e partes de
máquinas e equipamentos, salvo aqueles que entram em contato direito
com o produto no processo de industrialização.
REFRATÁRIOS. FORNOS DE CLINQUERIZAÇÃO.
Na industrialização do cimento, os refratários entram em contato com a
matéria prima e se desgastam pelo uso no processo produtivo direto do
cimento assegurando direito ao creditamento de IPI.

Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.826 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901888/2014-33
2
EXPLOSIVOS. FASE DE EXPLORAÇÃO MINERAL – MATÉRIA-PRIMA.
Os explosivos aplicados na fase primária de extração de matéria prima não
ensejam direito a creditamento do IPI por se tratar de fase que antecede a
industrialização.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, em dar-lhe parcial
provimento, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.823, de 27 de novembro de
2025, prolatado no julgamento do processo 12448.901886/2014-44, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rachel Freixo Chaves (substituto[a]
integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de IPI.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
em que reitera os termos da sua manifestação de inconformidade, aduzindo, preliminarmente, a
nulidade do despacho decisório em virtude do suposto descumprimento da busca à verdade
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.826 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901888/2014-33
3
material, a suspensão da exigibilidade enquanto perdurar o processo administrativo e, no mérito a
assunção de todas as glosas ao conceito de matéria-prima, ou material intermediário para fins de
creditamento do IPI.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de
competência para essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art.
65, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Preliminar de nulidade de despacho decisório e acórdão da DRJ.
Argui a recorrente a nulidade do despacho decisório acórdão guerreado
em razão da suposta ocorrência de cerceamento de defesa, dada a
negativa de realização de diligência para uma maior verificação concreta
dos fatos narrados pelo contribuinte. Aduz que o ato administrativo
fustigado se negou a buscar a verdade material tributária do caso concreto.
Aponta para a ocorrência de afronta direta ao quanto dispõem os artigos
18 e 28 do Decreto 70.235/72, uma vez que os motivos da negativa em
relação à diligência não teriam sido apontados pelas respectivas
autoridades julgadoras. Ocorre que no caso concreto fica evidente do
acórdão que a fundamentação está apontada.
Do relato se nota que a Autoridade Fiscal, além de promover a verificação
in loco, em diligência realizada no estabelecimento da Fiscalizada,
considerou as informações prestadas quanto à descrição do processo
produtivo e a relação dos insumos e respectivas utilizações, prestadas em
resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal. E baseando-se em tais
verificações e informações promoveu a indicação dos itens cujo
creditamento foi considerado indevido em face da legislação de regência, e
respectivas motivações das glosas, que se encontram detalhados de forma
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.826 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901888/2014-33
4
objetiva no Anexo I integrante da Informação Fiscal anexa ao despacho
decisório. Discriminação objetiva e direcionadora da insurgência.
De outra sorte, as descrições realizadas pelo contribuinte apontam de
forma detida a fase de aplicação e outros detalhes sobre o seu processo
produtivo de forma a viabilizar um juízo adequado do item e sua aplicação
no processo produtivo, de forma a dispensar a necessidade premente de
realização de outras diligências.
Cumpre de toda sorte esclarecer que nenhum requisito de nulidade
daqueles previstos no artigo 59 do Decreto 70.235/72 se apresentam no
caso concreto. Entendo que a combinação até aqui exposta seja suficiente
para verificar que não houve cerceamento de defesa no caso concreto.
Tanto assim que o contribuinte bem identificou a acusação e de forma
clara e fundamentada, vem se defendendo contra justamente essa
imputação.
Tanto o despacho decisório e documentos que o guarnece, quanto o
acórdão da DRJ deixam clara a situação concreta, inclusive no que toca aos
fatos determinantes que levaram ao entendimento pela ausência de
necessidade de outras diligências no processo. Não há que se falar em
preterição de defesa no caso concreto, visto que o contribuinte teve
asseguradas todas as suas manifestações e suas provas carreadas aos autos
foram todas analisadas.
Por outro lado, não se pode inferir afronta ao artigo 142 do CTN, uma vez
que o fato de a autoridade, de acordo com as provas de que já dispõe,
entender que uma diligência faz-se desnecessária ao adequado deslinde e
apreciação do feito não constitui uma nulidade reflexa e imediata. No caso
houve verificação de forma a que as autoridades, com aquilo que já havia
sido produzido e visto, entenderam pela desnecessidade de outros
elementos probatórios, o que aponta para o atendimento do quanto
insculpido no artigo 142 do CTN.
Nesse sentido, não enseja a nulidade do ato administrativo quando esse
esteja fundamentado de forma a viabilizar a compreensão dos fatos
imputados, permitindo ao contribuinte uma defesa coerente, inclusive por
conta de descrições técnicas e visitas in loco.
Assim, não conheço dessa preliminar.
2.2 Suspensão da exigibilidade enquanto durar o PAF.
O contribuinte recorrente requer expressamente que a exigibilidade do
crédito em questão fique com a sua suspensão da exigibilidade enquanto
perdurar o processo administrativo fiscal subjacente. Em primeiro plano
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.826 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901888/2014-33
5
destaco que não há, nos autos, qualquer informação que aponte para o
fato de o crédito subjacente ao processo em voga esteja sem essa
anotação. Logo não parece haver pleito resistido sobre o tópico de forma a
validar o estabelecimento de um litígio sobre a questão.
Mesmo não havendo qualquer indicação de que a Fazenda vem agindo de
forma contrária ao quanto estabelecido como direito e garantia do
contribuinte no inciso III do artigo 151 do CTN, trata-se de um direito do
contribuinte. Assim, a despeito de se tratar de um direito do contribuinte,
não há qualquer indício de que o referido direito não esteja sendo
observado pela Fazenda no caso concreto e, portanto, não conheço do
pedido.
3. Não cumulatividade do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados.
A despeito de mais limitado do que o creditamento que se aplica às
contribuições sociais, a não cumulatividade do IPI, nos termos do artigo 11,
da Lei 9.779/99 combinado com o artigo 256 do RIPI/2010 estabelecem a
amplitude autorizada para a tomada de créditos, a saber:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à
alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na
saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o
disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda.
******
Art. 256. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos
industriais, ou equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução
do
imposto
devido
pelas
saídas
de
produtos dos
mesmos
estabelecimentos (Constituição, art. 153, § 3 o , inciso II, e Lei no 5.172, de
1966, art. 49).
§ 1 o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de
apuração do imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o
período seguinte, observado o disposto no § 2 o (Lei n o 5.172, de 1996, art.
49, parágrafo único , e Lei n o 9.779, de 1999, art. 11).
§ 2 o O saldo credor de que trata o § 1 o , acumulado em cada trimestre-
calendário,
decorrente
de
aquisição
de
matéria-prima,
produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização,
inclusive de produto isento, tributado à alíquota zero, ou ao abrigo da
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.826 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901888/2014-33
6
imunidade em virtude de se tratar de operação de exportação, nos termos
do inciso II do art. 18, que o contribuinte não puder deduzir do imposto
devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 268 e 269 , observadas as normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (Lei no 9.779, de 1999, art. 11).
Por sua, vez, o artigo 226 do RIPI/2010 também estabelece,
adicionalmente, que embora não integre fisicamente o produto em
fabricação, a matéria-prima, o produto intermediário e a embalagem
passíveis de creditamento devem ser consumidos no processo de
industrialização.
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados
poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos
entre os bens do ativo permanente;
No caso concreto, a fiscalização glosou créditos decorrentes de aquisições
dos seguintes insumos:

COMBUSTÍVEL (COQUE CALCINADO DE PETRÓLEO)
 PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: correias
transportadoras, chapas de aço inox, tronco, ancoragens, duto central,
chute de descarga, acessórios para revestimento, cilindro, diafragma, eixo,
elo transportador, suportes, registros, materiais de consumo diversos,
parafusos, palhetas, raspadores, caçambas, mangas filtrantes, eletrodos
consumíveis, entre outros;
 MATERIAL REFRATÁRIO: tijolos, concreto e argamassa;
 MATERIAL EXPLOSIVO: utilizados na extração (fase pré-industrial) do
calcário (produto NT, principal matéria-prima do cimento), tais como,
espoletas, explosivos, cordéis detonantes, etc;
Fica evidente, da legislação de regência, que o direito à tomada de créditos
está restrita às aquisições relacionadas a aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, sempre que não integrem o ativo imobilizado. O contato
direito e a integração física ao produto não são predicados essenciais ao
gozo do direito a creditamento, uma vez que a norma assegura tais
créditos, desde que as aquisições sejam aplicadas na industrialização e
nessa sejam consumidos.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.826 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901888/2014-33
7
Pois bem, a questão sobre quais materiais e bens ensejam, ou não, direito
a crédito de IPI já foi muito discutida, tendo o E. STJ proferido acórdão na
sistemática de Recurso Repetitivo, vinculam ao CARF e seus Conselheiros,
sobre esse tema (Tema 198):
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE
BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO.
IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou
de insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não
ocorra de forma imediata e integral durante o processo de
industrialização não gera direito a creditamento de IPI, consoante a ratio
essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das Turmas
de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no
REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado
em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005,
DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda
Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo
147, I, do revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos
industriais (e os que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem
creditar-se do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo
se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de
estabelecimento industrial que adquire produtos "que não são consumidos
no processo de industrialização (...), mas que são componentes do
maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no
processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do produto
final", razão pela qual não há direito ao creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.075.508/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
23/9/2009, DJe de 13/10/2009.)
Com base na conjugação do quanto acima exposto, bem como nas provas
carreadas aos autos, passo à verificação de cada um dos itens glosados.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.826 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901888/2014-33
8
3.1 Coque de petróleo.
O coque de petróleo é combustível consumido na geração de calor no
forno de clinquerização, conforme descrito pelo contribuinte. O processo
de clinquerização, que se vale, necessariamente, da calcinação dos
insumos sólidos, é uma das etapas do processo produtivo do cimento.
Além da descrição técnica do seu processo produtivo, outros estudos e
análises do processo produtivo do cimento no Brasil, como o parecer e
laudo do IPT e Parecer Jurídico do Prof. Humberto Ávila no PAF
12448.901888/2014-33, podem ser utilizados como prova emprestada
sobre o processo produtivo do cimento, nas matérias submetidas ao
presente processo.
O coque de petróleo atende ao critério de consumo integral e imediato no
processo produtivo. Todo processo produtivo é composto de etapas
encadeadas de forma a viabilizar a produção de determinado bem, como o
cimento no caso concreto. Assim, o processo produtivo normalmente é
composto de diversas etapas, todas geradoras de créditos, quando
obedecidas as premissas acima destacadas no Tema 198 do E. STJ.
O parecer do Professor Humberto Ávila, prova emprestada do PAF
12448.901888/2014-33 naquilo em que se aplica ao caso, ao analisar a
possibilidade, ou não, de creditamento do coque justamente na indústria
de cimento, é muito esclarecedor e merece transcrição:
3.1 A interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal adotou uma
concepção material-funcional de crédito para a não cumulatividade do IPI.
Sendo assim, são dois os critérios para a definição acerca do direito de
crédito de um determinado infirmo para fins de creditamento de IPI: o
primeiro, o critério da vinculação do produto adquirido ao processo de
industrialização que abrange os produtos que são materialmente
incorporados aos produtos industrializados (integração); e, o segundo, o
critério da vinculação do produto adquirido ao processo de industrialização
que abrange os produtos que são materialmente consumidos no processo
de industrialização (consumição).
3.2 O coque de petróleo cumpre estes dois critérios com relação à indústria
de cimento. Em primeiro lugar, o coque de petróleo cumpre com o critério
de integração, porque é materialmente incorporado ao produto
industrializado (cimento) durante o processo produtivo. O coque de
petróleo ê um subproduto da destilação do petróleo cru e é utilizado
preponderantemente como combustível, tendo em vista sua propriedade
de fácil liberação de energia no processo de combustão. Na industrialização
do cimento, o coque de petróleo é utilizado como combustível dos fornos
de produção de produção de clínquer, sendo essencial nesta e lapa da
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.826 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901888/2014-33
9
produção. E, como o material se integra ao clínquer durante o processo
industrial normal de queima e entra em contato direto com a matéria-
prima, os resíduos decorrentes do seu desgaste acabam fazendo parle do
produto final.
3.3 Em segundo lugar, o coque de petróleo cumpre com o critério da
consumição, porque além de se integrar ao produto industrializado, é
consumido durante o processo de fabricação de cimento. Devido à sua
natureza química e à elevada temperatura do processo, todo o coque de
petróleo acaba sendo consumido na etapa de clinquerização. Nu momento
da combustão do coque de petróleo, e justamente para produzir este efeito
durante a sua participação dileta na fabricação do clinquer, o coque sofre
imediata alteração, com desgaste e perda de suas propriedades físicas e
químicas. Carbono e hidrogênio presentes no coque são consumidos no
processo de queima, com geração de calor capaz de manter a temperatura
de clinquerização, enquanto que os componentes das cinzas são
incorporados ao clínquer. Sua utilização, portanto, passa necessariamente
pelo seu consumo no processo industrial, ao longo de toda cadeia de
produção do cimento.
3.4 Assim, o coque de petróleo cumpre tanto o critério da integram o, como
o critério da consumição, Isso significa dizer que o direito de crédito da
indústria de cimento com relação à aquisição de coque de petróleo
independe da adoção de uma concepção material-funcional ou material-
corpórea da não-cumulatividade do IPI, uma vez que este material
preenche ambos os requisitos para o reconhecimento do direito de crédito
— tanto aquele vinculado à concepção restrita de não-cumulatividade,
como aquele vinculado à concepção restritíssima de não-cumulatividade.
3.5 As considerações anteriores demonstram que o coque de petróleo
caracteriza-se como produto intermediário, na definição adotada pela
legislação e pela interpretação conferida a ela pelo Superior Tribunal de
Justiça, na medida em que é bem consumido e integrado ao processo de
industrialização, 0 que não pode ser caracterizado como bem do ativo fixo,
exatamente cm decorrência de seu desgaste e consequente integração ao
produto industrializado. Nesse sentido, o coque de petróleo preenche
todos os requisitos estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência dos
Tribunais Superiores, inexistindo qualquer fundamento jurídico para o
afastamento do direito de crédito na sua aquisição enquanto insumo
essencial para a atividade de produção de cimento.
Por sua vez, o Estudo Técnico do IPT constante do mesmo PAF acima
apontado, ora emprestado, aponta para o consumo imediato e integração,
ainda que em parte (cinzas e outros elementos químicos residuais) do
coque de petróleo ao clinquer, que de toda sorte é também insumo
qualificado do processo fabril do cimento.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.826 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901888/2014-33
10
A clinquerização também pode ser realizada utilizando-se energia elétrica
como fontes de energia alternativa. Entretanto, por razões de viabilidade
econômica, essa opção não é praticada em escala industrial, limitando-se à
aplicação em estudos de clinquerização em escala laboratorial. Neste
processo, as cinzas e outros elementos gerados na queima do coque e dos
outros combustíveis são incorporados ao clinquer, resultante da reação
destes compostos presentes nas cinzas com os compostos presentes na
farinha. A literatura indica a ocorrência de integração das cinzas
decorrentes da queima do coque no clinquer, com elevado grau de
incorporação (CH2MHILL, 2002). Esta mesma referência aponta que os
fomos de cimento, diferentemente de outros fornos e caldeiras industriais,
têm como característica a interação entre matéria-prima e gases de
combustão, possibilitando que grande parte do enxofre e de metais
presentes nas cinzas do coque seja incorporada ao clinquer durante a
queima, reduzindo o impacto da emissão de fumos gerados no forno, que
são constituídos da mistura de gases e material particulado resultante
parcialmente da queima do coque, e que pode conter cinzas que, por sua
vez, contém metais.
Nesse ponto, entendo que assiste razão ao contribuinte, uma vez que o
coque de petróleo, além de integrar em parte o insumo “clinquer”,
produzido em etapa inicial da efetiva industrialização do cimento, é
consumido de forma integral nesse processo industrial.
3.2 Partes e peças de máquinas.
No ponto em foco são as partes e peças que integram máquinas e
equipamentos que o contribuinte deseja se apropriar de créditos de IPI.
Segundo o Tema no 198 do E. STJ, tais elementos, ainda que indispensáveis
ao processo produtivo, uma vez que integram máquinas e equipamentos
destinados ao processo fabril, não dão direito ao creditamento de IPI.
De fato, tais peças e partes não integram o conceito de matéria-prima,
insumo, ou material intermediário, nos termos exigidos pelo artigo 11 da
Lei 9.779/99 e RIPI/2010 (arts. 226 e 256) mas, como indica a norma do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC no 27 no seu parágrafo 13,
integram a mesma classificação do bem principal a que integram.
13. Partes de alguns itens do ativo imobilizado podem requerer substituição
em intervalos regulares. Por exemplo, um forno pode requerer novo
revestimento após um número específico de horas de uso; ou o interior dos
aviões, como bancos e equipamentos internos, pode exigir substituição
diversas vezes durante a vida da estrutura. Itens do ativo imobilizado
também podem ser adquiridos para efetuar substituição recorrente menos
frequente, tal como a substituição das paredes interiores de edifício, ou
para efetuar substituição não recorrente. Segundo o princípio de
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.826 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901888/2014-33
11
reconhecimento do item 7, a entidade reconhece no valor contábil de um
item do ativo imobilizado o custo da peça reposta desse item quando o
custo é incorrido se os critérios de reconhecimento forem atendidos. O
valor contábil das peças que são substituídas é baixado de acordo com as
disposições de baixa deste Pronunciamento (ver itens 67 a 72).
De acordo com a descrição não refutada do processo produtivo em
questão, algumas peças e partes, no entanto, entram em contato direto
com o produto enquanto o mesmo é industrializado, desgastando-se por
esse contato direito e, via de regra, se integrando ao produto final, ainda
que de forma residual. Nesse sentido, integram o conceito de produto
intermediário para fins ade creditamento pelo IPI.
Os itens que, classificados pela Fiscalização no grupo de partes e peças
que, contrariamente ao quanto foi mantido pelo acórdão da DRJ, deve
ensejar direito ao creditamento do IPI são:
a)
Caçamba; entra em contato direito com o produto final, desde a sua
fase inicial de industrialização;
b)
Chapa Desgaste / Suporte / Palheta: placas que revestem os moinhos
e que sofrem desgaste pelo contato direto com o produto em fase de
industrialização;
c)
Ancoragem especial / Suporte de ancoragem/ Placa / Tecido:
materiais que entram em contato direito com o produto em suas fases de
industrialização, destinada à fixação de material refratário que fica dentro
do forno de clínquer;
d)
Aditivos para Moagem: materiais que são adicionados já na fase final
de produção do cimento e que integral o produto final (matéria-prima).
Nesse sentido, dou provimento parcial a esse tópico.
3.3 Material refratário (tijolo, argamassa, massa e concreto).
O contribuinte argui que o material refratário aplicado dentro dos seus
fornos é um material intermediário, uma vez que é consumido no processo
produtivo e entra em contato direto com o produto, incorporando-se ao
produto final cimento, uma vez que o forno é utilizado na fase de
clinquerização.
A despeito de ser aplicado ao forno, que é um equipamento,
diferentemente das partes e peças, esse material entra em contato direito
com o clínquer, matéria-prima elementar e principal do cimento, como
bem descrito o processo produtivo. Ao ponto em que mantém as altas
temperaturas na face de contato, os refratários possuem a característica
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.826 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901888/2014-33
12
de amenizar, na forma de isolante térmico, as altas temperaturas a que é
submetido.
O C. CARF já possui entendimento no mesmo sentido, ainda que possa
haver algum ruído sobre o tema:
Numero do processo: 10166.905399/2013-19
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 20 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Tue Mar 14 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010 PROVA PERICIAL.
INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE
E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE DA DECISÃO. SÚMULA CARF No 163. 1. No âmbito do processo
administrativo fiscal, a prova pericial é produzida com a finalidade de suprir
a deficiência de conhecimento técnico especializado da autoridade
julgadora. 2. O indeferimento da produção da prova pericial não configura
vício de nulidade da decisão, por cerceamento ao direito de defesa, se a
autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que tal prova era
prescindível para a formação de sua convicção sobre os elementos
probatórios. MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO
AO CRÉDITO DE IPI. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.075.598/SC. As
matérias-primas e produtos intermediários somente geram créditos de IPI
se integrarem o produto fabricado ou se forem consumidos no processo de
industrialização. O conceito de insumos, no contexto do IPI, pressupõe que
os bens nele subsumidos sejam consumidos e aqui consumo assume um
sentido amplo de desgaste, desbaste, perda de propriedades, etc. em
contato direto com o produto em fabricação, e desde que não integrem o
ativo permanente. Nessa linha, não se afiguram como matériaprima ou
produto intermediário, para fins de creditamento do IPI, os bens que forem
utilizados apenas indiretamente na produção ou não consumidos em
contato direto com o produto em fabricação. Trata-se do conceito de
insumos encapsulado pelo REsp 1.075.508/SC, submetido ao rito previsto
no art. 543C do antigo CPC e de aplicação obrigatória pelos Conselheiros do
CARF, por força do que dispõem o art. 62, §2o, e 72 do ANEXO II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/2015. REFRATÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. Os
materiais refratários que revestem os fornos e equipamentos das indústrias
siderúrgicas, que se consumam em contado direto com o produto e que
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.826 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901888/2014-33
13
não devam ser contabilizados em Ativo Imobilizado, podem gerar crédito de
IPI. Aplicação vinculante do REsp 1075508/SC.
Numero da decisão: 3302-013.168
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em rejeitar a preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em
dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa dos
créditos relacionados aos materiais refratários e coque de petróleo, nos
termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-
013.164, de 20 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10166.905402/2013-96, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado. (documento assinado digitalmente) Gilson Macedo Rosenburg
Filho - Presidente Redator Participaram da sessão de julgamento os
Conselheiros: Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a), Walker
Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus, Denise
Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.
Nome do relator: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Assim, o material refratário se consome e desgasta quando colocado em
contato com o material durante o processo de calcinação. O desgaste é
imediato e direto, no processo produtivo do cimento, além de resultante
de contato direito com o produto, integrando o produto final ainda que de
forma residual, atendendo aos requisitos legais e normativos aplicáveis,
incluído o Tema no 198 do E. STJ para o creditamento de IPI.
Nesse ponto, dou provimento ao recurso para assegurar o direito de
creditamento do IPI sobre os materiais refratários (Concreto Refratário,
Tijolo Refratário, argamassa Refratária).
3.4 Material explosivo.
O contribuinte requer a possibilidade de se creditar de IPI incidente sobre o
material explosivo que aplica na fase de mineração de parte da matéria-
prima que utiliza na produção do cimento. Ainda que esse direito a crédito
possa ser assegurado, em tese, para as contribuições sociais, dada a
extensão da não cumulatividade aplicável às mesmas, com o IPI a não
cumulatividade tem menor extensão, dada a sua limitação ao processo de
industrialização.
A extração de matéria-prima é atividade relacionada ao setor primário da
economia, a extração, etapa que antecede à industrialização propriamente
dita e que ocorre no setor secundário. Só a partir do momento em que
essa matéria-prima entra em processo de industrialização é que os seus
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.826 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.901888/2014-33
14
custos tributários com IPI estarão na dinâmica da não cumulatividade, o
que não ocorre com a sua fase de extração.
Na fase de extração a obtenção é de recursos naturais em estado bruto,
sem nenhuma transformação característica ao processo industrial
propriamente dito.
Nessa longarina, dou provimento parcial ao recurso, para reverter as glosas
relativas ao coque de petróleo e materiais refratários, mantendo as
relacionadas aos explosivos e a partes e peças, salvo, entre essas, a
Caçamba; Chapa Desgaste / Suporte / Palheta; Ancoragem especial /
Suporte de ancoragem/ Placa / Tecido; Aditivos para Moagem.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 369
DF CARF MF
Original